Tribunal: TJMT
Processo: 0003328-08.2007.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003328-08.2007.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VILSON DELMAR THEVES - CPF: 581.034.069-53 (APELANTE), EDILSON LIMA FAGUNDES - CPF: 237.147.940-34 (ADVOGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), MAURO SABATINI FILHO - CPF: 626.932.471-87 (APELANTE), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (APELADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), JOAO BOSCO DA COSTA - CPF: 460.382.481-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA SOUZA THEVES - CPF: 805.714.091-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON DELMAR THEVES - CPF: 581.034.069-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELA ROCHA CALDEIRA - CPF: 046.319.501-96 (ADVOGADO), CAROLINA BARRIONUEVO DOS SANTOS - CPF: 309.222.138-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO 1o APELANTE E PREJUCADO O RECURSO DO 2o APELANTE.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REVISÃO DE CONTRATO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÚLTIPLOS CONTRATOS – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– ANULAÇÃO – PEDIDOS NÃO APRECIADOS E OUTROS ATENDIDOS FORA DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE – IMEDIATO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PROCESSO AINDA NÃO APTO PARA RECEBER O JULGAMENTO – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM – NECESSIDADE –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– SENTENÇA ANULADA – 1o APELO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
2o APELO –
ANÁLISE PREJUDICADA.

Nos termos dos artigos 141 e 492 do CPC, é defeso ao magistrado prolatar sentença fora dos limites objetivos da demanda.

A sentença que não decide todos os pedidos formulados e a que decide pretensão não formulada deve ser anulada.

Não estando o processo apto a receber o julgamento, conforme estabelece o inciso II do §3o do artigo 1.013, do CPC, deve ser determinado o envio dos autos à instância de origem para o prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interposto por VILSON DELMAR THEVES e BANCO BRADESCO S. A., visando reformar a sentença, de Id. n.o 23144983, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Nulidade e Revisional das Cláusulas Contratuais c/c Repetição de Indébito n.o 0003328-08.2007.8.11.0002, movida pelo 1o apelante em face do 2o, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, para: a) determinar a conferência da taxa de juros dos contratos relacionados na inicial, com exceção do financiamento habitacional cuja taxa de juros remuneratórios deve permanecer inalterada, quanto aos demais contratos facultou a substituição da taxa de juros pela taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza, ou a taxa contratada, a que for menor; b) reconhecer legal em caso de inadimplência a aplicação da comissão de permanência à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, sem nenhum outro encargo; c) determinar a repetição de indébito na forma simples. Ao final reconheceu a sucumbencia reciproca e condenou as partes, na proporção de 50%, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais)

Os embargos de declaração opostos por Vilson Delmar Theves, no Id. n.o 23145457, foram parcialmente acolhidos na decisão de Id. n.o 23145466 para: afastar a cobrança da verba “Vida e Previdência” e determinar a sua devolução de forma simples e limitar a cobrança da taxa de inscrição e expediente-TIE, em 15 UPFs, à época da contratação, cuja restituição, se houver, deverá se dar de forma simples.

Em suas razões, de Id. n.o 23145470, o primeiro apelante, Vilson Delmar Theves, arguiu as preliminares de nulidade da sentença concernente a: a) ausência de apreciação do pedido assistencial; b) desconsideração do laudo pericial; c) análise de agravo retido (cerceamento de defesa) e d) julgamento
extra petita
(comissão de permanência).

No mérito, discorre sobre os juros remuneratórios aplicados aos contratos discutidos nos autos, a abusividade das cláusulas, os honorários advocatícios extrajudiciais, o seguro habitacional, o contrato habitacional celebrado, a capitalização de juros e os honorários sucumbenciais.

Requer, assim, preliminarmente, que seja reconhecido o julgamento
extra petita
; declarada a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao pedido de assistência com a prolação de nova sentença de mérito; homologada a perícia judicial realizada e apreciado o agravo retido deferindo a prova testemunhal, bem como a oitiva do representante legal do banco no intuito de comprovar a ausência de informações sobre taxas e tarifas, etc.

No mérito, pede o provimento do recurso para: a) determinar que seja vedada a cobrança das tarifas: “Tar. Forn Tal Ch”, “Chq Vlr Sup”, “Emissão Extrato”, “Manutenção CC”, “Cartão de Créd Anuidade”, “Tarifa Sobre Saldo Devedor”, “tarifa Devolução Cheque”, “Cadastro Pessoa Física”, “Limite Ch Especial”, “TED/DOC”, “Ch Fl Avulso”, “Acesso FFácil”, “Excedente Guichê Caixa”, “Encargos Lim Créd”, “Encargos Saldo Vinculado”, “Desconto Comercial”, “Tarifa Operação Desconto”, “Tarifa Custódia”, “Cart Créd Fin Rotativo”, “Excedente Saque Auto-Atendimento”, “Ch Correio”, “Ch Expresso”; b) seja declarada a nulidade das cláusulas contratuais que autorizam a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais, cobrados administrativamente, indepentende dos honorários de sucmbência; c) sejam diminuidos para 10% (dez por cento) ao ano os juros do Instrumento Particular de Financiamento para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação Fiduciária n.o 000551821-0; d) determinar que o banco faça primeiro a amortização dos encargos mensais para depois calcular os juros; e) expurgar as cobranças da taxa de administração e inscrição relativos a contrato de financiamento imobiliário, bem como dos seguros, tendo em vista a não comprovação do réu quanto à contratação efetiva do referido seguro junto a qualquer companhia de seguro; f) seja decretada a nulidade das cláusulas abusivas e excessivamente onerosas que estabelecem taxas de juros reais e efetivas em patamar superior a 12% (doze por cento) ao ano; e g) manter a antecipação de tutela suspendendo todos os atos de cobrança, elidindo o efeito da mora até a liquidação do débito e apuração do
quantum
devido.

O 2o apelante, Banco Bradesco S. A., por sua vez, nas razões de Id. n.o 23145967, discorre sobre: a) a validade do negócio jurídico; b) a função social do contrato; c) a impossibilidade de revisão das cláusulas contratuais; d) a legalidade dos encargos remuneratórios, da capitalização de juros, das taxas e tarifas cobradas e da cobrança da taxa denominada “vida e previdência”. Ao final, pede o provimento do recurso para manter os termos contratados.

Foram apresentadas as contrarrazões de Id. n.o 23145974 e 23145997, por meio das quais cada litigante pugna pelo desprovimento da parte adversa. Vilson Delmar Theves argui, preliminarmente, a ausência de dialeticidade nas razões do Banco Bradesco S. A. e pede o não conhecimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - JULGAMENTO
EXTRA PETITA
.

Egrégia Câmara.

Analisando os autos, constato que o Julgador de primeiro grau não observou o teor da Súmula n.o 381 do STJ.

A primeira é a Súmula no 381 do STJ, que determina: “
Nos contratos bancários,
é vedado ao julgador conhecer, de ofício
, da abusividade das cláusulas
”.

Assim, o julgador de primeiro grau, ante a inexistência de pedido pela parte interessada, jamais poderia analisar e, por fim, reconhecer como legal a comissão de permanência como encargo da inadimplência ou mesmo facultar a limitação dos juros a média do BACEN, pois nos pedidos da exordial em relação aos juros e encargos moratórios a parte pede somente a limitação dos juros ao patamar de 12% ao ano permitido por lei e que seja decretada a nulidade de imposição, além dos encargos da inadimplência, de juros de mora de 1% ao mês, pois configura
bis in idem
.

Portanto, os pedidos elencados na exordial
não
envolvem tema de ordem pública, não sendo possível ao julgador reconhecer de ofício eventuais vícios em contratos bancários, conforme restou pacificado pela referida súmula.

Por essa razão, verifica-se que a sentença é
extra petita
, já que foi examinada e decidida pretensão não formulada na inicial, referente à comissão de permanência e a taxa de juros média do BACEN (o segundo item constatado em análise dos autos).

Além disso, é importante destacar que o feito pretende revisar múltiplos contratos, 13 (treze) no total, desse modo, faz-se necessário analisar os termos de cada para que se possa constatar as irregularidades apontadas pelo autor, pois os pactos englobam desde cheque especial, contrato de financiamento para aquisição de imóvel, cartão de crédito até contrato de financiamento imobiliário.

Outrossim, foi determinada a realização de laudo pericial com resposta do
expert
aos quesitos apresentados pelas partes e o douto sentenciante não homologou o laudo ou dele utilizou como referência para a análise dos encargos e cláusulas contratuais questionadas.

Disso acarreta o vício de sentença
extra petita
, haja vista que a revisão pleiteada não foi objeto de exame, não havendo a correta prestação jurisdicional.

Dessa forma, sob a ótica dos artigos 141 e 492 do CPC, a sentença deve espelhar as peças apresentadas pelas partes na fase postulatória, de modo que as manifestações do juiz, em regra, encontram seu limite e legitimidade no prévio petitório dos litigantes, positivando o que se denominou princípio da adstrição:

Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes
, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
.

Contudo, quando o julgador extrapola, não observa ou fica aquém dessas balizas, seu provimento resta viciado, demandando sua correção pelo Tribunal. Sobre o tema, a doutrina ensina que:

“Se na decisão ultra petita o juiz exagera e, na extra petita, ele inventa, na decisão citra petita o magistrado se esquece de analisar algo que tenha sido pedido pela parte ou tenha sido trazido como fundamento do seu pedido ou da sua defesa. Daí se vê que citra/infra petita é a decisão em que houve omissão quanto ao exame de uma questão, seja ela incidental ou principal
.” (DIDIER JÚNIOR, Fredie. et al.Curso de Direito Processual Civil. Teoria da Prova, Direito Probatório, Ações probatórias, Decisões, Precedente, Coisa Julgada e Antecipação de Tutela. 8a edição. Vol. II. Salvador: Editora JusPodivm, 2013, p. 350).

Como bem ressalta Humberto Theodoro Júnior:

"
A sentença extra petita incide em nulidade porque soluciona causa diversa da que foi proposta através do pedido. E há julgamento fora do pedido tanto quando o juiz defere uma prestação diferente da que lhe foi postulada, como quando defere a prestação pedida mas com base em fundamento jurídico não invocado como causa do pedido na propositura da ação. Quer isto dizer que não é lícito ao julgador alterar o pedido, nem tampouco a causa petendi
" (Curso de Direito Processual Civil, 20a ed., 1997, vol. I, p. 516).

Sobre a nulidade da sentença caracterizada como
extra petita
:

"
A sentença extra petita é nula, porque decide causa diferente da que foi posta em juízo (ex.: a sentença 'de natureza diversa da pedida' ou que condena em 'objeto diverso' do que fora demandado). O tribunal deve anulá-la" (RSTJ 79/100, RT 502/169, JTA 37/44, 48/67, Bol. AASP 1.027/156, RP 6/326, em. 185)
" (Negrão, Theotônio; Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 33a ed., 2002, p. 4720).

Assim, é forçoso admitir que existe um marco para a sentença, não há liberdade plena, não sendo possível ao magistrado, mesmo diante de provas robustas e convincentes de certo fato, proferir decisão final que se distancie do pedido formulado.

Mesmo que patente a injustiça que possa vir a ocorrer num caso concreto, a observância da correlação é imperiosa e necessária, pois, além de existir determinação legal expressa nesse sentido, o contrário resultaria em ofensa ao princípio dispositivo e principalmente aos postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

O escopo de existência dos dispositivos legais acima citados é o de evitar a surpresa para as partes, uma vez que, se fosse permitida a desvinculação da sentença final com o pedido, seria praticamente impossível concretizar o direito de defesa com amplitude.

É certo que a concepção moderna do processo não aceita o apego exagerado ao formalismo, enfatizando o caráter instrumental do instituto. Todavia, é impossível a negação total da forma, visto que tal fato seria gerador de grande insegurança nas relações jurídicas processuais.

Deste modo, por ser a sentença
extra petita
, é o caso de anulá-la. Todavia, o processo ainda não se encontra em condições de receber o imediato julgamento em grau recursal, sendo necessário que as questões levantadas por ambas as partes (legalidade/ilegalidade/abusividade dos índices financeiros), como visto alhures, sejam debatidas na instância de origem, com a delimitação daquilo que foi requerido na inicial pela parte autora (2o apelante) de modo que não é o caso de aplicar o II do §3o do artigo 1.013 do CPC.

Dispositivo.

Por todo o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR ARGUIDA PELO PRIMEIRO APELANTE,
Vilson Delmar Theves, para reconhecer o julgamento
extra petita
, declarar nula a sentença e determinar a remessa dos autos para o juízo competente para prosseguimento do feito.

Consequentemente, resta
PREJUDICADA
a análise do 2o apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021